Tribunal: TJMT
Processo: 1002988-28.2022.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002988-28.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bem de Família, Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUCILENE MARIA OLIVEIRA - CPF: 424.421.171-34 (ADVOGADO), MARCELO FERREIRA MARQUES - CPF: 775.382.501-15 (AGRAVANTE), MARCUS VINICIUS GUERINO MELHORANCA - CPF: 861.671.891-53 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE MARIO GUERINO MELHORANÇA (AGRAVADO), JORGE DE MORAES FILHO - CPF: 171.842.401-97 (ADVOGADO), FRANCISVAL DIAS MENDES - CPF: 340.112.341-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA SOBRE ÚNICO IMÓVEL DESTINADO A MORADIA DA FAMÍLIA – DESCONSTITUIÇÃO DA CONSTRIÇÃO – LEGITIMIMDADE DO HERDEIRO – DECISÃO MANTIDA –
AGRAVO DESPROVIDO
.

Na qualidade de integrante da entidade familiar, o herdeiro tem legitimidade para se opor à constrição efetivada em imóvel residencial, em defesa da impenhorabilidade garantida pela Lei 8.009/90.

O falecimento do
proprietário registral do imóvel não desnatura automaticamente a sua qualificação jurídica como bem de família e nem tampouco importa na decomposição instantânea da entidade familiar que é beneficiária da garantia de impenhorabilidade.

Agravo de Instrumento desprovido.

TERCEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1002988-28.2022.811.0000

AGRAVANTE:
MARCELO FERREIRA MARQUES

AGRAVADOS:
MARCUS VINICIUS GUERINO MELHORANCA e
ESPÓLIO DE MARIO GUERINO MELHORANÇA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
MARCELO FERREIRA MARQUES
, contra decisão interlocutória proferida pela MMa Juíza da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis,
Dra.
Milene Aparecida Pereira Beltramini
, que nos autos da
ação de cumprimento de sentença no
0009792-21.2002.8.11.0003,
deferiu pedido posto pelo agravado
Marcus Vinicius Guerino Melhorança
e
desconstituiu a penhora que recaiu sobre imóvel, mediante o fundamento de envolver bem de família, impenhorável.

Nas razões recursais, o agravante inicialmente argui a ilegitimidade do agravado
Marcus Vinicius Guerino Melhorança para requerer a desconstituição da penhora, ao argumento de que referido imóvel pertence ao espólio de Mario Guerino Melhorança.

Acrescenta ainda inexistir nos autos comprovação de que referido bem foi objeto de inventário ou partilhado entre os herdeiros,
“caso em que cada qual responderia dentro das suas forças da herança e na proporção da parte que lhe coube”
(sic).

Requer, assim, o conhecimento e provimento do recurso, para reformar a decisão agravada e manter a penhora do imóvel constrito.

Diante da ausência de pedido de tutela recursal (efeito ativo/suspensivo), a parte agravada foi intimada para oferecer contraminuta, que deixou de ser apresentada, conforme certidão de Id 122769494.

Sem preparo recursal, em decorrência de o agravante ser beneficiário da gratuidade de justiça nos autos de origem (Id 119146956).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, o teor recursal reside no inconformismo do agravante com a decisão interlocutória em que
o Juízo
a quo
nos autos da
ação de cumprimento de sentença no
0009792-21.2002.8.11.0003
deferiu pedido posto pelo agravado
Marcus Vinicius Guerino Melhorança, para
desconstituir a penhora que recaiu sobre imóvel, mediante o fundamento de envolver bem de família, impenhorável.

Em suas razões recursais, o agravante narra, inicialmente, que ajuizou ação de indenização c/c reparação de danos materiais decorrentes de acidente de trânsito contra Mario Guerino Melhorança e contra seu filho
Marcus Vinicius Guerino Melhorança, sendo a ação julgada procedente e os requeridos condenados ao pagamento de pensão mensal no valor correspondente a um salário mínimo mensal, bem como em danos morais e materiais.

Acrescenta que após certificado o trânsito em julgado, ingressou com o pedido de cumprimento de sentença no valor de R$227.236,68 (duzentos e vinte e sete mil, duzentos e trinta e seis reais e sessenta e oito centavos), sendo no curso da ação efetuado a penhora do imóvel descrito na matrícula no 47.906 do 2o Registro Notarial e de Registros da Comarca de Cuiabá, registrado em nome do
de cujus

Mario Guerino Melhorança.

O agravante assevera seu inconformismo com a decisão recorrida, ao argumento de que, pertencendo o imóvel penhorado ao espólio de Mario Guerino Melhorança, o agravado não possui legitimidade para requerer em nome próprio a desconstituição da respectiva constrição.

Da decisão interlocutória hostilizada, extraem-se os seguintes trechos:

“(...) No presente caso, os executados trouxeram aos autos indícios de prova de que o imóvel é utilizado pela entidade familiar e, por meio do mandado de citação e constatação, os Meirinhos corroboraram tal assertiva, conforme se vê nos id’s 26101740 e 19554979.

Destarte, ficou claramente comprovado nos autos que o imóvel, objeto da controvérsia, destina-se à residência dos devedores, pelo que deve obter a proteção legal, porque o bem de família, assim reconhecido pela Lei 8.009/90 é um instituto de direito público e irrenunciável, podendo ser apreciado, inclusive, de ofício pelo julgador, para se desconstituir a penhora efetivada sobre o imóvel onde reside o devedor e sua família.

(...)

Destarte, sendo o bem penhorado utilizado pela entidade familiar dos devedores como residência desta, não pode prevalecer a constrição judicial, por caracterizar clara ofensa ao artigo 1o da Lei 8.009, de 1990. (...)”

Note-se que a decisão recorrida, ao acolher pedido postulado por Marcus Vinicius Guerino Melhorança (Id 118992983), desconstituiu a penhora ao fundamento de que o imóvel se reveste de bem de família, enquanto no presente recurso o agravante aduz a ilegitimidade do agravado Marcus Vinicius Guerino Melhorança para requerer o referido pedido.

Sem razão o recorrente.

É cediço que o óbito determina a abertura da sucessão do falecido, transmitindo-se a herança, desde logo, aos herdeiros, legítimos e testamentários, de forma indiscriminada, resultando que a herança compreende-se como uma universalidade de bens indivisíveis, ensejando a formação legal de condomínio pro diviso.

Pelo Princípio de Saisine a herança se transmite aos
herdeiros
desde o falecimento, conforme disposto no art. 1.784 do Código Civil.

Não se desconhece que a despeito da automática transmissão da herança, o herdeiro somente passa a ser o efetivo titular do patrimônio herdado após a realização da partilha, com o pagamento de todas as dívidas anteriores do falecido e respectivos tributos.

Nem poderia ser diferente, já que nos termos do que dispõe o art. 796 do Código de Processo Civil, o espólio responde pelas dívidas do falecido, mas, feita a partilha, cada herdeiro responde por elas dentro das forças da herança e na proporção da parte que lhe coube.

Todavia, o caso concreto envolve requerimento para desconstituição de penhora em imóvel considerado bem de família, conforme diligência realizada por Oficial de Justiça devidamente certificado nos autos de origem.

Embora inexista nos autos notícias sobre a abertura de inventário e/ou partilha, tanto o espólio quanto o herdeiro possuem legitimidade para postular em juízo a impenhorabilidade do imóvel considerado bem de família.

Oportuno observar que o falecimento do
proprietário registral do imóvel não desnatura automaticamente a sua qualificação jurídica como bem de família e nem tampouco importa na decomposição instantânea da entidade familiar que é beneficiária da garantia de impenhorabilidade. Se o proprietário poderia em vida opor exceção de bem de família a seus credores, nada mais razoável que estender esta garantia em benefício dos demais componentes da entidade familiar após o seu falecimento e, sobretudo, em relação às dívidas do próprio
de cujus.

Sobre a matéria em comento, transcrevo entendimento jurisprudencial de Tribunal Pátrio:

“APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. 1. EMBARGOS DE TERCEIRO OPOSTOS PELA FILHA DOS EXECUTADOS QUE RESIDE NO IMÓVEL OBJETO DE CONSTRIÇÃO. LEGITIMIDADE ATIVA CONFIGURADA. PRECEDENTE DO STJ. 2. IMPENHORABILIDADE. CONFIGURAÇÃO. BEM DE FAMÍLIA. IMÓVEL DESTINADO À RESIDÊNCIA DA ENTIDADE FAMILIAR. PRESENÇA DOS REQUISITOS DISPOSTOS NA LEI 8009/90. SENTENÇA MANTIDA. ACOLHIMENTO PARCIAL DOS EMBARGOS. 3. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. EXEGESE DA SÚMULA 303 DO STJ. RESISTÊNCIA INJUSTIFICADA DO EMBARGADO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA. 4. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO COM BASE NA EQUIDADE. ARBITRAMENTO DE ACORDO COM OS PARÂMETROS DO ARTIGO 85, § 2o, DO CPC. 1. Nos termos do art. 674, do CPC, tem legitimidade para propor a ação de Embargos de Terceiro, aquele que não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre seus bens.
“A filha do devedor, na qualidade de integrante da entidade familiar, tem legitimidade para se opor, como terceira, à constrição efetivada em imóvel residencial, em defesa da impenhorabilidade garantida pela lei 8.009/90”
. (TJPR - 15a C.Cível - AC - 1234086-0 - Curitiba - Rel.: Desembargador Hayton Lee Swain Filho - Unânime - J. 13.08.2014).2. Para que se constitua bem de família definido na Lei n.o 8.009/90 é necessário que o imóvel seja de propriedade do casal ou da entidade familiar e que os membros da família nele residam. Preenchidos tais requisitos, deve ser mantido o reconhecimento da impenhorabilidade do bem. 3. Tendo o embargado manifestado discordância dos embargos de terceiro, defendendo a regularidade da constrição e havendo o acolhimento do pedido formulado na ação, os ônus de sucumbência devem ser suportados pelo embargado. 4. De acordo com o artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, os honorários sucumbenciais devem ser fixados no patamar de 10% a 20% sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa. Serão fixados com base na equidade apenas quando for inestimável ou irrisório o proveito econômico obtido ou for muito baixo o valor da causa, conforme dispõe o artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil. Recurso de Apelação (1) Auracyr Azevedo de Moura Cordeiro - provido. Recurso de Apelação (2) Banco do Brasil S.A. – não provido. Recurso de Apelação (3) Associação dos advogados do Banco do Brasil – ASABB – prejudicado.”
(APL: 00003733520218160176 Wenceslau Braz 0000373-35.2021.8.16.0176 (Acórdão), Relator: Jucimar Novochadlo, Data de Julgamento: 23/05/2022, 15a Câmara Cível, Data de Publicação: 23/05/2022)

Tendo o agravado direito pessoal na condição de herdeiro e residente no imóvel considerado bem de família, lhe é garantido a legitimidade para discutir acerca da questão envolvendo a impenhorabilidade do respectivo bem, deixado por seu genitor.

Por outro lado, n
ão é demais lembrar, com a promulgação da Emenda Constitucional 26/2000, o direito à moradia foi incluído entre os direitos sociais protegidos pela Constituição Federal.

A boa-fé do devedor deve ser ponderada ainda como fator determinante para que possa se socorrer das benesses da lei regente, reprimindo-se quaisquer atos praticados no intuito de fraudar credores ou retardar o trâmite dos processos de cobrança.

O
Superior Tribunal de Justiça assentou o posicionamento de que
a impenhorabilidade do bem de família é norma de caráter público e cogente
, porquanto seja orientada à densificação do princípio da dignidade humana (art. 1o, III, CF/88), à tutela do direito à moradia (art. 6o CF/88) e à preservação da família (art. 226 CF/88).

Dessa forma, efetivamente a proteção legal não tem por alvo o devedor, mas a entidade familiar, que goza de amparo especial da Carta Magna.

Diante do contexto fático e jurídico, atendendo as diretrizes estabelecidas nos artigos 6o e 226, ambos da Constituição Federal, vislumbra-se que a decisão da magistrada
a quo
prestigiou aos interesses da moradia familiar.

Inerente a matéria, transcrevo orientação jurisprudencial desta e. Câmara julgadora:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE RECONHECEU A IMPENHORABILIDADE DE IMÓVEL POR SER BEM DE FAMÍLIA E DETERMINOU A BAIXA DA PENHORA –EXEGESE DO ARTIGO 1o DA LEI No 8.009/90
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Consoante a inteligência do art. 1o da Lei no 8.009/90, o imóvel residencial, considerado bem de família, é insuscetível de penhora
.”
(N.U 1004440-10.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/09/2021, Publicado no DJE 11/09/2021)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se hígida a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/06/2022